Tribunal: TJDFT
Processo: 0728353-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE REDUZIDA NÃO DESCARACTERIZA O TRÁFICO. TEMA 506 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame:
1.Apelação criminal que impugna condenação por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, com pena fixada em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/2006, argumentando que a quantidade apreendida, 0,61 g de maconha, é insuficiente para caracterizar o tráfico. Subsidiariamente, busca o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se a quantidade de droga apreendida permite a desclassificação para porte de consumo pessoal; e (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir:
3. Rejeita-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, ainda que a quantidade de maconha apreendida (0,61 g) seja pequena, pois o destino da droga era o interior de um presídio, onde, devido à vigilância intensa, porções menores são habitualmente traficadas.
4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40 g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico.
5. As provas documentais e testemunhais são robustas e coesas, confirmando que a apelante estava em posse do entorpecente ao tentar ingressar no presídio para visitar seu companheiro preso, o que evidencia o propósito de entrega da substância ilícita a terceiro.
6. Quanto à aplicação da minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, esta não é aplicável, considerando a reincidência da apelante, circunstância impeditiva para o benefício do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo e tese:
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção relativa de consumo pessoal para pequenas quantidades de droga, conforme fixado pelo STF no Tema 506, pode ser afastada pelas circunstâncias específicas da apreensão, notadamente em contexto prisional. 2. A reincidência impede a concessão do tráfico privilegiado."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CPP, art. 156; CP, art. 33, §2o, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506, RE 635659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AREsp no 2525899/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/4/2024; TJDFT, ApCrim 0715831-72.2023.8.07.0001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 22/05/2024.